Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705367-06.2021.8.07.0018 APELANTE: ANTONIO CARLOS OSORIO FILHO, ANA LUIZA LOBO LEAO OSORIO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para parecer (art. 12 da Lei 12.016/09). P. I. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora